Tribunal: TJES
Processo: 0007104-36.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007104-36.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITES DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N.º 1.076 (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Aplica-se ao presente caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Mandamental no 006.05.004805-4, na data de 15/04/1991, voltando a correr pela metade em 27/01/1998, sendo resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Ainda que se entenda que o prazo teria a voltado a correr por inteiro, ele se encerraria em janeiro de 2003, já que a Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, não se insurgiu contra a sentença do Mandado de Segurança, mas impugnou atos praticados em seu cumprimento. 3. Conforme a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007104-36.2017.8.08.0006

APELANTE:
MARCO ANTÔNIO DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 430-431V), proferida nos autos da presente Ação de Cobrança de Indenização por Danos Morais e Materiais, por meio da qual o MM Juiz declarou prescrita a pretensão de ressarcimento de danos morais e reconheceu a ausência de interesse no tocante à pretensão de ressarcimento de danos materiais.

O Apelante, em 1990, prestou concurso público para o cargo de técnico em

contabilidade da Câmara Municipal de Aracruz.

Em 15/04/1991 impetrou o Mandado de Segurança nº 0004805-97.1991.8.08.0006 (006.05.004805-4) alegando ter sido preterido no mencionado concurso.

Este egrégio Tribunal, reformando a sentença que havia acolhido a alegação de decadência, reconheceu o direito ao recebimento das parcelas mensais vencidas entre 26/12/1990 (data em que o Apelante foi preterido em seu direito à nomeação) e 27/01/1998 (data quando se deu o efetivo ingresso no cargo público, por força de decisão judicial).

Em 22/09/2017 protocolou a presente ação, formulando os seguintes pedidos:

d) Seja julgada totalmente
PROCEDENTE
a presente ação, condenando o ente Requerido em
DANOS MORAIS
, sofridos pelo Autor, que suportou o sofrimento decorrente da flagrante ilegalidade, decorrente de arbitrariedade praticada, no que se refere a preterição do direito do Autor a nomeação para cargo público em que fora regularmente aprovado, razão pela qual deverá ser observada na fixação do
quantum
indenizatório, fixado por Vossa Excelência, o valor de 500 (quinhentos) salários mínimos, correspondente a R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais);

d) Seja o Requerido condenado, a título de DANOS MATERIAIS, em razão dos prejuízos sofridos pelo Requerente que deixou de perceber seus vencimentos desde a data de 26/12/1990 (data em Que foi preterido do seu direito à nomeação) até 27/01/1998, (data quando se deu o efetivo ingresso no cargo público, por força de decisão judicial), cujo montante encontra-se inscrito no precatório judicial no 200.990.000.131, devendo-se ser integrada a presente decisão ao comando daquele precatório, inclusive relativamente aos valores referentes ao período de 26/12/1990 a 13/04/1991, apenas se deduzindo os valores que já recebeu inerentes ao acordo de parcelamento realizado.

O MM Juiz, como já citado, declarou prescrita a pretensão de ressarcimento de danos morais e reconheceu a ausência de interesse no tocante à pretensão de ressarcimento de danos materiais.

Da alegação de inocorrência de prescrição quanto à pretensão de indenização por danos morais

O Apelante (fls. 508-555) afirma que houve indevido acolhimento da prejudicial de prescrição da pretensão de ressarcimento pelos danos morais sofridos, pois o prazo prescricional teria sido interrompido pelo ajuizamento da Ação Mandamental no 006.05.004805-4, na data de 15/04/1991, voltando a correr o prazo por inteiro em 27/01/1998, bem como suspenso pelo ajuizamento da Ação Civil Pública nº 006.05.004804-7, em 12/11/2001, até o trânsito em julgado ocorrido em 20/11/2020.

Alega que a Ação Civil Pública nº 006.050.048.047 “
tem tudo a ver com o Ato Administrativo n.º 554/1998 que deu cumprimento a decisão da apelação nos autos da Ação mandamental nº 006.05.004805-4
”, motivo pelo qual, em sua perspectiva, o prazo prescricional não se consumou, já que a presente ação foi protocolada em 22/09/2017, antes mesmo de se reiniciar o prazo prescricional suspenso, já que a sentença da Ação Civil Pública transitou em julgado em 12/11/2020, devendo ser analisado o mérito da demanda no que se refere aos danos morais.

A sentença recorrida reconheceu que se aplica ao presente caso o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32 e afirmou a prescrição da pretensão autoral de ressarcimento por danos morais.

Ressalto que não há qualquer questionamento acerca da incidência das disposições do Decreto nº 20.910/32, que assim estabelece:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A Súmula 383, do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Desse modo, aplica-se ao presente caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Mandamental no 006.05.004805-4, na data de 15/04/1991, voltando a correr pela metade em 27/01/1998, sendo resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CINCO ANOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO. RECONTAGEM DO PRAZO, PELA METADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150 do STF; e, uma vez interrompido, recomeça pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932. Precedentes. 3. No caso dos autos, o recurso da Fazenda Nacional é provido para cassar o acórdão recorrido, com a determinação de julgamento da questão relacionada à prescrição, na medida em que o julgamento se apoia em fundamento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.062.606/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

[...] II - Primeiramente é importante pontuar que o entendimento proferido no acórdão do Tribunal
a qu
o encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia,
o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1832, resguardado o prazo mínimo de 5 anos.
[...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Assim, considerando que a presente ação foi protocolada em 22/08/2017, o prazo prescricional já havia se encerrado.

Ainda que se entenda que o prazo teria a voltado a correr por inteiro, ele se encerraria em janeiro de 2003, já que a Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, não se insurgiu contra a sentença do Mandado de Segurança, mas impugnou atos praticados em seu cumprimento.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por danos morais.

Da ausência de interesse de agir quanto aos danos materiais

O Apelante sustenta que há interesse de agir em relação a todos os danos patrimoniais não abarcados pela execução promovida nos próprios autos da Ação Mandamental nº 006.05.004805-4, como, por exemplo, honorários advocatícios pagos e o reajuste de 11/98% de URV.

Como cediço, o sistema processual vigente é regido pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial.

Qualquer outra pretensão, que extrapole os limites da demanda, deve ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, pela via processual adequada, pois o Juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não se desconhece que “
O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
”

(AgRg no AgRg no AREsp 695.258/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Contudo, no presente caso, a petição inicial foi expressa quanto aos danos materiais que postulava, como se vê nos seguintes trechos:

Na presente demanda ocorreu a modalidade de dano por lucros cessantes, haja vista que o Requerente deixou de perceber seus vencimentos em data anterior (26/12/1990) ao seu efetivo ingresso no cargo público, que somente se deu em (27/01/1998), por força de decisão judicial.

Assim, considerando a ilegalidade no ato da administração que preteriu o candidato aprovado no concurso público, é devido o ressarcimento pelos danos materiais.

[...]

Diante disso, o Autor desde já pleiteia o devido ressarcimento pelos danos materiais sofridos em decorrência de sua nomeação tardia, oriundo de ato flagranternente ilegal por parte da Adrninistração Pública, tendo tal ato sido reconhecido como vátido nos ternos da sentença constante da Ação Civil Pública n° 006.05.004804-7, mantida a nomeação retroativa, com progressão funcional.

No item “6.0 - DOS PEDIDOS” foi requerido o seguinte:

d) Seja o Requerido condenado, a título de DANOS MATERIAIS, em razão dos prejuízos sofridos pelo Requerente que deixou de perceber seus vencimentos desde a data de 26/12/1990 (data em Que foi preterido do seu direito à nomeação) até 27/01/1998, (data quando se deu o efetivo ingresso no cargo público, por força de decisão judicial), cujo montante encontra-se inscrito no precatório judicial no 200.990.000.131, devendo-se ser integrada a presente decisão ao comando daquele precatório, inclusive relativamente aos valores referentes ao período de 26/12/1990 a 13/04/1991, apenas se deduzindo os valores que já recebeu inerentes ao acordo de parcelamento realizado.

A pretensão de recebimentos de verbas específicas como honorários advocatícios pagos e perdas salariais decorrentes da conversão dos cruzeiros reais em URV, não podem ser extraídas da genérica alegação de que a decisão a ser proferida na presente ação deveria ser “
integrada a presente decisão ao comando daquele precatório, inclusive relativamente aos valores referentes ao período de 26/12/1990 a 13/04/1991, apenas se deduzindo os valores que já recebeu inerentes ao acordo de parcelamento realizado”
.

O próprio Apelante, em petição protocolada nestes autos, afirmou que “o precatório expedido nos autos do mandado de segurança n° 0004805-97.1991.8.08.0006 tem por objeto as parcelas mensais vencidas entre 26/12/1990 e 27/01/1998, em razão do ato de nomeação n° 554/1998”, sem fazer qualquer ressalva.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a ausência de interesse de agir quanto aos danos materiais.

Dos honorários advocatícios de sucumbência

Finalmente, o Apelante afirma que a sentença deveria ter adotado o critério equitativo para fixação dos honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº. 1.076, firmou a seguinte tese:

(i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b)
o valor da causa for muito baixo.

Conforme a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Assim, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Da gratuidade judiciária

Ressalto que a questão da gratuidade judiciária concedida ao Apelante já foi objeto de decisão monocrática e embargos de declaração rejeitados.

Ademais, a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência se a parte contrária, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, demonstrar a suficiência de recursos para o cumprimento da obrigação.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.